Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-35.2024.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003226-35.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA. - CNPJ: 21.227.734/0001-88 (APELANTE), PAULO ROBERTO DEMARCHI - CPF: 246.241.308-12 (ADVOGADO), JEAN CARLO PASSINATO - CPF: 034.971.641-27 (APELADO), DOMINIK CRISTINA MARTINS - CPF: 070.769.301-29 (ADVOGADO), LIANE ZONATTO - CPF: 016.160.501-01 (ADVOGADO), ROSSI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.926.644/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA.

APELADO(S):

JEAN CARLO PASSINATO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de responsabilidade por vício de produto, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à substituição de piso porcelanato e ao custeio de argamassa e mão de obra, rejeitando a preliminar de decadência e afastando o pedido de indenização por danos morais.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado ocorreu sem
oportunizar-lhe
a especificação de provas, especialmente a produção de prova pericial requerida na contestação. No mérito, alega decadência e inexistência de vício de qualidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação da parte ré para especificação de provas, em controvérsia que envolve alegado vício de qualidade em produto, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

A controvérsia central reside na existência de vício de qualidade em porcelanato, matéria de natureza eminentemente técnica, cuja adequada elucidação pode demandar prova pericial, sobretudo quando expressamente requerida pela parte demandada.

O juízo de origem intimou apenas a parte autora para se manifestar acerca do julgamento antecipado ou para especificar provas, deixando de assegurar
idêntica oportunidade à ré, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inc. LV, da CF/1988, bem como o direito à prova consagrado no art. 369 do CPC/2015.

O julgamento antecipado, sem a devida abertura da fase instrutória e sem oportunizar à parte a especificação das provas pretendidas, especialmente em demanda que envolve questão técnica controvertida, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Reconhecida a nulidade por vício processual, restam prejudicadas as alegações relativas à decadência e à inexistência de vício de qualidade, que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença
.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação da parte para especificação de provas, quando a controvérsia envolve matéria técnica relevante. 2. A ausência de oportunidade equânime para a produção de prova viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015,
arts
. 369 e 371; CDC, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024,
DJe
01.03.2024; STJ,
AREsp
2.881.774/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025,
DJe
09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por NOVAPORCELANATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANATO LTDA. nos autos da Ação de Responsabilidade por Vício de Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo nº 1003226-35.2024.8.11.0046, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, tendo como apelado JEAN CARLO PASSINATO.

A demanda originária foi ajuizada
por
JEAN CARLO PASSINATO
em face
de
NOVA PORCELANATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO PORCELANATO LTDA
e ROSSI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., postulando a reparação de danos decorrentes de suposto vício de qualidade em piso porcelanato modelo Detroit Gray, adquirido em 26 de novembro de 2022, no montante de 193,92m2.

A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitando a preliminar de decadência suscitada pela apelante e condenando solidariamente as requeridas à substituição do produto no prazo de 30 dias e ao custeio da argamassa e do serviço de instalação,
conforme:

Vistos
.

Trata-se de
Ação de Responsabilidade por Vício de Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JEAN CARLO PASSINATO
em face de
NOVA PORCELANATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO PORCELANATO LTDA.
e
ROSSI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
.

Narra o autor que, em 26/11/2022, adquiriu da segunda requerida (Rossi Materiais para Construção) 193,92m2 de revestimento cerâmico porcelanato modelo Detroit Gray, fabricado pela primeira requerida (Nova Porcelanato), pelo valor de R$ 24.149,77, além de argamassa específica no valor de R$ 5.127,47 e serviço de assentamento no valor de R$ 17.370,00.

Afirma que o produto foi armazenado em local protegido e sua instalação iniciou-se em janeiro de 2024, sendo finalizada em fevereiro do mesmo ano. Durante o assentamento, constatou que o produto apresentava avarias nas quinas ao ser cortado, além de riscos e manchas na superfície após assentado, mesmo com a proteção adequada durante a obra.

Relata que comunicou o problema à segunda requerida, que acionou o representante comercial da fabricante. Após visita técnica, a primeira requerida emitiu laudo técnico (nº 2024/0077) concluindo pela improcedência da reclamação, alegando que os riscos seriam decorrentes de solicitações mecânicas durante a obra.

Posteriormente, o autor identificou outras avarias como diferenças de tonalidade entre as peças, mais manchas e relevo entre o meio da peça, o que motivou nova reclamação. Após segunda visita técnica, a primeira requerida emitiu novo laudo (nº 2024/0135), também concluindo pela improcedência, alegando que a diferença de tonalidade seria uma variação intencional entre as faces do produto.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.647,24 ou, subsidiariamente, a substituição do produto defeituoso, incluindo sua colocação, materiais e mão de obra; b) indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos (R$ 28.240,00).

Contestação no ID. 197912976.

A segunda requerida, embora devidamente citada, não apresentou contestação.

Impugnação à contestação no ID. 201602653.

É o relatório. Decido.

Da Revelia da Segunda Requerida

Inicialmente, verifico que a segunda requerida, ROSSI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, embora devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua
revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Contudo, por se tratar de litisconsórcio passivo, os efeitos da revelia não serão aplicados, conforme dispõe o art. 345, I, do CPC.

Da Preliminar de Decadência

A primeira requerida suscitou preliminar de decadência, alegando que o autor recebeu o último laudo técnico (nº 2024/0135) em 20/05/2024, mas só ajuizou a presente ação em 06/11/2024, quando já teria se esgotado o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, trata-se de vício oculto em produto durável, que só foi constatado durante e após a instalação do porcelanato, em janeiro/fevereiro de 2024, embora o produto tenha sido adquirido em novembro de 2022.

O art. 26, §3º, do CDC estabelece que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito. Ademais, o §2º, I, do mesmo artigo dispõe que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta
a
decadência até a resposta negativa correspondente.

No presente caso, restou demonstrado que o autor, após constatar os vícios no produto, imediatamente comunicou o fato à segunda requerida, que acionou a fabricante. Houve visitas técnicas e emissão de laudos, sendo o último recebido em 20/05/2024. Contudo, conforme documentação juntada aos autos, o autor continuou buscando solução administrativa junto à segunda requerida e ao PROCON municipal.

Importante destacar que, nos casos em que há tentativa de solução amigável entre o consumidor e o fornecedor, o prazo decadencial fica suspenso, retomando-se apenas após resposta negativa formal ou evidente recusa em reparar o vício apontado. No caso concreto, embora a fabricante tenha emitido manifestação negativa, a empresa vendedora (segunda requerida) jamais apresentou resposta conclusiva ou negativa, tendo, ao contrário, assumido postura de que intermediaria acordo ou solução amigável com o consumidor.

Ademais, considerando que a pretensão do autor não se limita à substituição do produto ou devolução do valor pago (pretensão redibitória), mas também abrange indenização por danos materiais e morais decorrentes do vício do produto, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, e não o prazo decadencial do art. 26.

Portanto, rejeito a preliminar de decadência.

Do Mérito

Da Relação de Consumo e da Responsabilidade Solidária

É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. O autor figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto as requeridas são fornecedoras, conforme definição do art. 3º do mesmo diploma legal.

No que tange à responsabilidade das requeridas, o art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Assim, tanto a fabricante (primeira requerida) quanto a comerciante (segunda requerida) respondem solidariamente pelos vícios do produto, não podendo a segunda requerida eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que o defeito seria de fabricação.

Da Inversão do Ônus da Prova

Considerando a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica em relação às requeridas, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Da Existência de Vício no Produto

A controvérsia central da lide reside na existência ou não de vício de qualidade no porcelanato adquirido pelo autor.

O autor alega que o produto apresentou avarias nas quinas durante o corte, riscos e manchas na superfície após assentado, além de diferenças de tonalidade entre as peças e relevo entre o meio da peça.

A primeira requerida, por sua vez, sustenta que o produto não apresenta qualquer vício de qualidade, amparando-se nos laudos técnicos que concluíram pela improcedência das reclamações.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que os laudos técnicos apresentados pela primeira requerida (nº 2024/0077 e nº 2024/0135) não são suficientes para afastar a existência de vício no produto.

O primeiro laudo (nº 2024/0077) afirma que os riscos reclamados seriam decorrentes de solicitações mecânicas durante a execução da obra, arraste de objetos ou atrito de materiais abrasivos presentes no solado de calçados. Contudo, o autor afirma que os riscos e manchas estavam aparentes ainda durante a construção, quando o imóvel não estava habitado e o piso ficava coberto por lonas, o que contradiz a conclusão do laudo.

Quanto às avarias nas quinas durante o corte, o laudo limita-se a informar que testes de corte realizados em uma amostra do produto apresentaram resultados satisfatórios, sem, contudo, analisar especificamente as peças já cortadas pelo autor.

O segundo laudo (nº 2024/0135), por sua vez, justifica a diferença de tonalidade entre as peças como uma característica intencional do produto, que possui classificação tonal V3 e é composto por quatro faces diversas. Contudo, não explica adequadamente por que essa característica não foi devidamente informada ao consumidor no momento da compra, nem analisa se a variação apresentada no piso instalado está dentro dos padrões aceitáveis para o produto.

Importante ressaltar que, embora o fabricante alegue que as informações sobre a variação tonal e as múltiplas faces do produto constam na embalagem e no catálogo disponibilizado em seu site institucional, não há prova nos autos de que essas informações foram efetivamente transmitidas ao consumidor de forma clara e adequada no momento da compra, conforme exige o art. 6º, III, do CDC.

Diante desse contexto, e considerando a inversão do ônus da prova, entendo que as requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar a inexistência de vício no produto, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Da Substituição do Produto

O art. 18, §1º, I, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

No caso concreto, restou demonstrado que o vício não foi sanado no prazo legal, o que autoriza o acolhimento do pedido subsidiário de substituição do produto.

Contudo, além da substituição do produto em si, é devido que as requeridas suportem integralmente os custos necessários à nova instalação, notadamente o fornecimento da argamassa adequada para o assentamento, bem como o pagamento do serviço de colocação e assentamento do piso, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Isso porque tais despesas decorrem diretamente do vício apresentado, configurando danos materiais indenizáveis, nos termos do art. 18 do CDC.

Dos Danos Morais

Para a configuração do dano moral, é necessário que o fato ultrapasse o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade do indivíduo.

No caso em análise, entendo que a situação vivenciada pelo autor, embora desagradável, não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. O autor adquiriu um produto que apresentou vício, mas esse fato, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável.

Portanto, não reconheço a existência de dano moral indenizável no caso concreto.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR solidariamente as requeridas NOVA PORCELANATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO PORCELANATO LTDA. e ROSSI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA a substituírem o produto adquirido pelo autor por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como ao custeio da argamassa necessária para a nova colocação e assentamento do piso, além do pagamento do serviço de instalação, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais
(ID.
344146369
)
, a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

2)
Decadência do direito
e inexistência de vício de qualidade

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa ou, no mérito, reformá-la para declarar a decadência do direito do apelado ou, subsidiariamente, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de inexistência de vício de qualidade e cumprimento do dever de informação.

O recurso foi interposto tempestivamente
ID.
344146374
, conforme certidão de tempestividade, e o preparo recursal foi devidamente recolhido
ID.
344473857
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pela não ocorrência da decadência e pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID.
344146373
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANATO LTDA.

APELADO(S):

JEAN CARLO PASSINATO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Apelação Cível interposta por NOVAPORCELANATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANATO LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Responsabilidade por Vício de Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JEAN CARLO PASSINATO.

A r. sentença rejeitou a preliminar de decadência suscitada pela apelante e condenou solidariamente as requeridas à substituição do produto no prazo de 30 dias e ao custeio da argamassa e do serviço de instalação, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial expressamente requerida em sua contestação, sem que lhe fosse oportunizada a especificação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

No mérito, defende a ocorrência da decadência do direito do apelado, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o apelado teria recebido a última resposta negativa em 20 de maio de 2024 e apenas ajuizou a presente demanda em 06 de novembro de 2024, quando já transcorrido o prazo decadencial de 90 dias.

Subsidiariamente, alega a inexistência de vício de qualidade no produto, amparando-se nos laudos técnicos que atestam a conformidade do porcelanato com as normas de qualidade, bem como o pleno cumprimento ao dever de informação.

O apelado, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pela não ocorrência da decadência e pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, que o prazo decadencial não se esgotou em razão da natureza do vício oculto e da ausência de resposta conclusiva da segunda requerida, e que restou demonstrada a existência de vício de qualidade no produto.

Passo à análise das teses recursais.

1) Nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a apelante, em sua contestação, requereu expressamente a produção de prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal do autor e demais provas em direito admitidas, conforme se extrai do documento identificado.

A controvérsia central da demanda reside na existência ou não de vício de qualidade no piso porcelanato adquirido pelo apelado, matéria que envolve aspectos técnicos relacionados à fabricação, instalação e características do produto, cuja elucidação demanda conhecimento especializado.

Ocorre que, conforme se verifica do ato ordinatório de 28 de junho de 2025
ID.
344146366, o juízo de primeiro grau intimou exclusivamente
a parte Autora
para manifestar-se acerca do julgamento antecipado parcial ou total do mérito ou especificar as provas que ainda pretendesse produzir, tudo no prazo de quinze dias
, conforme:

Da análise da Aba Expedientes do processo na origem, verifica-se que, de fato, a intimação em questão se deu exclusivamente para os advogados da parte Recorrida:

A certidão de publicação do referido ato ordinatório no Diário de Justiça Eletrônico Nacional comprova que foram intimados apenas os patronos do apelado para especificar provas a serem produzidas, deixando a apelante privada de idêntica oportunidade, em flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
:

Assim
, o julgamento antecipado da lide foi realizado sem que fosse oportunizada a especificação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia
à todas as partes de forma equânime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando suprime a produção de provas consideradas essenciais à elucidação de fatos controvertidos e pertinentes para o deslinde da controvérsia, configura flagrante cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO .
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1 .
O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas consideradas essenciais para a elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de intimação específica para a especificação de provas antes do julgamento antecipado evidencia a supressão da fase instrutória, comprometendo a regularidade do processo.
3 .
A ausência de assinatura em documento utilizado como base para a condenação em danos materiais é uma questão de validade jurídica que exigia manifestação expressa e fundamentada, conforme os artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. 4. A ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como contradições internas na valoração das provas, configura vício de fundamentação e nulidade da decisão
judicial .
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular as decisões das instâncias ordinárias e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a produção de provas pertinentes, especialmente prova pericial para aferição e quantificação dos valores de reconstrução do imóvel. (STJ -
AREsp
: 00000000000002881774 SP 2025/0087425-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO .
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2 .
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes.
3 .
Agravo não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

A ausência de intimação específica para a especificação de provas antes do julgamento antecipado evidencia a supressão da fase instrutória, comprometendo a regularidade do processo.

No caso concreto, a ausência de intimação da apelante para especificar as provas que pretendia produzir, somada ao julgamento antecipado da lide com condenação parcial, sem a produção da prova pericial expressamente requerida, impediu que a apelante tivesse oportunidade de comprovar suas alegações e desconstituir o direito do autor, assim como de esclarecer questões importantes para o deslinde da controvérsia, que acabaram não sendo adequadamente abordadas.

A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil.

A produção de prova constitui direito fundamental das partes, não podendo ser suprimida quando pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia.

Embora o magistrado seja o destinatário das provas, tendo liberdade em sua apreciação e valoração, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, não deve indeferir aquelas que possam elucidar a controvérsia discutida, sendo capazes de alterar a decisão, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A supressão da fase instrutória, sem a prévia intimação das partes para especificação de provas, configura vício processual que acarreta a nulidade da sentença.

Esta Câmara em julgados similares já reconheceu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE E DE NATUREZA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de cessão de uso de área aeroportuária, assegurando a manutenção da posse ao autor. 2. O juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide, indeferindo prova pericial requerida pela ré, sob o fundamento de suficiência do conjunto documental, inclusive laudo unilateral apresentado pelo autor, que atribuiu às benfeitorias valor superior ao previsto contratualmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida para apuração de fatos controvertidos de natureza técnica, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. 5. Existindo controvérsia relevante acerca da realização, extensão, qualidade e valor de benfeitorias, bem como do adimplemento contratual, mostra-se imprescindível a produção de prova técnica imparcial, sobretudo diante de laudo unilateral apresentado por uma das partes. 6. O indeferimento da perícia requerida, em contexto de divergência fática substancial e tecnicamente complexa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. 7. A nulidade por cerceamento de defesa possui natureza de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida prova pericial imprescindível à elucidação de controvérsia fática de natureza técnica. 2. A nulidade decorrente de violação ao contraditório e à ampla defesa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 714467/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 02/09/2010; STJ,
AgInt
no REsp 2027275/AM. (N.U 1017222-38.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Diante do exposto,
deve ser reconhecida
a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, impondo-se a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, com a determinação de retorno dos autos à origem para que seja
reaberta a fase instrutória, oportunizando-se às partes a especificação e produção das provas que entenderem pertinentes.

Resolvida a questão principal, restam prejudicadas as alegações subsidiárias relativas à decadência e à inexistência de vício de qualidade no produto, as quais deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a
oportunização
às partes para especificação e produção das provas que entenderem pertinentes, caso necessária para a elucidação da controvérsia.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026